Tribunal: TJBA
Processo: 0535337-48.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535337-48.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ED CARLOS BARBOSA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CARLOS MIGUEZ DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLA DA CRUZ PESTANA registrado(a) civilmente como CARLA DA CRUZ PESTANA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL REALIZADA POR MÉDICO PSIQUIATRA. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PSICÓLOGA. SUFICIÊNCIA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL DE PERÍCIA POR MÉDICO PSIQUIATRA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A INCAPACIDADE RELATIVA DO INTERDITANDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de interdição, na qual se alega nulidade processual pela ausência de perícia médica psiquiátrica, tendo sido realizado apenas laudo por profissional de psicologia.

II. A questão em discussão consiste em definir se há nulidade processual em ação de interdição quando a prova pericial é realizada por psicólogo e não por médico psiquiatra, conforme pretendia o apelante.

III. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) alterou o paradigma da capacidade civil, de modo que a incapacidade deixou de ser a regra para ser exceção, e a curatela passou a afetar apenas os atos de natureza patrimonial e negocial.

IV. O artigo 753, §§ 1º e 2º, do CPC/2015 não impõe a obrigatoriedade de que a perícia seja realizada exclusivamente por médico ou por equipe multidisciplinar, não havendo vedação legal para que o psicólogo, profissional habilitado tecnicamente, proceda à avaliação biopsicossocial da deficiência do curatelando.

V. No caso concreto, o laudo pericial elaborado pela psicóloga nomeada pelo juízo foi minuciosamente elaborado, com indicação precisa da metodologia utilizada, análise dos quesitos apresentados, e conclusão inequívoca quanto à incapacidade do interditando para reger-se por si só, corroborando os relatórios médicos já existentes nos autos.

VI. É possível, em determinados casos, a dispensa da produção de prova pericial quando os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação da convicção do julgador, nos termos do art. 472 do CPC.

VII. Deve ser mantida a sentença que decretou a interdição parcial do apelante, limitada aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015.

VIII. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0535337-48.2018.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante, ED CARLOS BARBOSA DA SILVA
,
representado pela Curadoria Especial - Defensoria Pública do Estado da Bahia
, e como
Apelada, GILDETE SILVA MIGUEZ (sucessora processual de JOSÉ CARLOS MIGUEZ DA SILVA - falecido)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA